Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0728348-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO BRITO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, determinou o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 541.613,49 (quinhentos e quarenta e um mil seiscentos e treze reais e quarenta e nove centavos), em favor da parte autora para custear procedimento cirúrgico de correção de aneurisma de aorta torácica concedido em sentença. Alega a parte agravante, em síntese, que o procedimento cirúrgico já está autorizado, tendo havido a inserção do autor na CRIH, e mesmo assim, sobreveio decisão determinando o sequestro da referida verba. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaque-se que há sentença determinando a realização da cirurgia, sem a notícia nos autos, até o momento, da sua efetivação. Os demais fundamentos com relação a ser o sequestro de verba pública ser medida extrema será apreciado quando da análise do mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora